Tribunal: TCU
Processo: 008.705/2015-1
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: RAIMUNDO CARREIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-06-01
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Recurso de reconsideração interposto por Francisco Augusto Pereira Desideri, ex-chefe da Divisão de Construção do extinto Departamento Nacional de Estradas e Rodagem (DNER), contra o Acórdão 2.792/2019-TCU-2a Câmara, relator Ministro-Substituto André Luís de Carvalho, por meio do qual este Tribunal julgou irregulares as contas especiais do ora recorrente, condenando-o em débito solidário com outros responsáveis

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial em que se aprecia recurso de reconsideração interposto por Francisco Augusto Pereira Desideri, ex-chefe da Divisão de Construção do extinto Departamento Nacional de Estradas e Rodagem (DNER), contra o Acórdão 2792/2019-TCU-Segunda Câmara , relator Ministro-Substituto André Luís de Carvalho, por meio do qual este Tribunal julgou irregulares as contas especiais do ora recorrente, condenando-o em débito solidário com outros responsáveis, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Segunda Câmara, diante das razões expostas pelo Relator, com fundamento no art. 33 da Lei 8.443/1992 c/c o art. 285 do RI/TCU, em: 9.1 conhecer do recurso de reconsideração interposto por Francisco Augusto Pereira Desideri para, no mérito, negar-lhes provimento; 9.2 dar ciência desta deliberação ao recorrente e demais interessados no processo.